Tribunal: TJBA
Processo: 0000722-02.2007.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000722-02.2007.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO BRASIL MATOS, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. JULGAMENTO DA ADPF 165 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. EFICÁCIA VINCULANTE (ART. 927, I, DO CPC). TEMAS 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE ADESÃO NO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças de correção monetária (Plano Bresser).

O agravante sustenta a aplicação do efeito vinculante da ADPF 165 do STF, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e estabeleceu o acordo coletivo como via adequada para o ressarcimento.

A parte agravada não comprovou adesão ao acordo e manteve-se inerte quanto à manifestação sobre o precedente vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão,
Collor
I e
Collor
II pelo STF retira o fundamento jurídico das condenações individuais autônomas.

Aferir se a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 é a condição necessária pa
ra a
perc
epção
de valores, impedindo o prosseguimento de cobranças judiciais fora desse regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, na ADPF 165, exerceu jurisdição constitucional estruturante e declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, reconhecendo-os como medidas legítimas de política monetária.

A eficácia vinculante do julgado (art. 927, I, CPC) e das teses fixadas nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral impõe a reforma de decisões contrárias ao entendimento da Suprema Corte.

Reconhecida a legitimidade das normas estatais, falece o pressuposto de ilicitude que amparava o direito material à percepção de diferenças inflacionárias por via judicial autônoma.

Provimento do Agravo, reformando a decisão monocrática e alinhando
o julgamento ao precedente vinculante, resultando na improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese deste julgamento:

É improcedente o pedido de cobrança de expurgos inflacionários formulado judicialmente por poupadores que não aderiram ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165/DF, diante da constitucionalidade reconhecida dos planos econômicos, ressalvado o direito de adesão administrativa aos termos da transação validada pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CPC,
arts
. 927, I e 1.021, § 2º

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26.05.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000722-02.2007.8.05.0187, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada ANA MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para, tornando sem efeito a decisão
monocrática
de ID 96915479,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos
formulados por Ana Maria dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)